Tribunal: TJSP
Processo: 1000845-39.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM –– INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de

Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM –– INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR ESQUERDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Servidor público municipal vítima de acidente de trabalho. Acidente com maquita ocorrido durante o exercício de função atinente ao cargo. Amputação de parte do polegar esquerdo. Omissão no fornecimento de EPI e treinamento técnico. Ação administrativa, dano e nexo de causalidade. Dever de indenizar reconhecido. Lesão material indenizável. Indenização por danos morais e materiais devida.
3. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca não caracterizada. Súmula 326 do STJ. Afastamento da condenação do autor no pagamento de verba honorária. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000845-39.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é apelado/apelante LUIS
RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000845-39.2019.8.26.0587 -Voto no 30.114
2
VOTO No 30.114
APELAÇÃO No 1000845-39.2019.8.26.0587
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
APELANTES: LUIS RODRIGUES DOS SANTOS E OUTRO
APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Guilherme Kirschner
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO PROCEDIMENTO COMUM
INDENIZAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ACIDENTE DE TRABALHO

AMPUTAÇÃO PARCIAL DE POLEGAR ESQUERDO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ADMISSIBILIDADE

EXISTÊNCIA
DE
NEXO
CAUSAL

DEVER
DE
INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria
do risco administrativo no caso de comportamento danoso
comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou
'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado.
2. Servidor público municipal vítima de acidente de trabalho.
Acidente com maquita ocorrido durante o exercício de função
atinente ao cargo. Amputação de parte do polegar esquerdo.
Omissão no fornecimento de EPI e treinamento técnico. Ação
administrativa, dano e nexo de causalidade. Dever de indenizar
reconhecido. Lesão material indenizável. Indenização por danos
morais e materiais devida.
3.
Honorários
advocatícios.
Sucumbência
recíproca
não
caracterizada. Súmula 326 do STJ. Afastamento da condenação do
autor no pagamento de verba honorária. Recurso da ré desprovido.
Recurso do autor provido, em parte.
A r. sentença de fls. 124/128, cujo relatório se
adota, julgou procedente, em parte, o pedido inicial condenando a ré no
pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais, incluídos
os estéticos, acrescida de correção monetária e juros legais de mora, estes a
partir da citação, aquela do arbitramento. Pela sucumbência recíproca, condenou
as partes a ratear as custas e despesas processuais, devendo cada uma arcar
com os honorários advocatícios de seu patrono, meio a meio, fixando-os em 15%
da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000845-39.2019.8.26.0587 -Voto no 30.114
3
Inconformado apela o Município de São
Sebastião objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese,
que o acidente foi mera fatalidade, provocado por descuido do servidor ao
desempenhar tarefa à qual estava habituado. Insiste que não houve prática de
ato ilícito de sua parte, que sempre forneceu EPI e que a testemunha não
presenciou o acidente.
Também inconformado, em parte, com o
decisório, apela o autor objetivando a majoração da indenização fixada e
reconhecimento de sua sucumbência mínima, com condenação exclusiva da ré
no pagamento de honorários advocatícios.

Recursos processados, com contrarrazões da
ré, ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece confirmação, em sua maior parte, a r.
sentença apelada.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva
baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF, segundo o qual
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa. Assim, tratando-se de comportamento danoso comissivo,
para obter a indenização basta que a vítima demonstre a ação do Estado, o dano
e o nexo causal entre este e aquela.
Quando, porém, o dano decorre de omissão do
Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Todavia, ensina CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos princípios publicísticos não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000845-39.2019.8.26.0587 -Voto no 30.114
4
necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a
responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia
denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou
'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou
funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se
traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a
responsabilidade objetiva”. E conclui: “a ausência do serviço devido ao seu
defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a
responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em agravo dos
administrados” (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed., 2006, p. 966).
Assim, o aspecto mais importante quando se
trata da responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos reside no
exame da exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que
deverá ser examinado em cada caso concreto. E isto deve ser feito tendo em
vista as reais possibilidades de se exigir o cumprimento de um dever por parte do
Poder Público, laborando com a concepção de proporcionalidade, de diligência e
de prudência.
No caso vertente não há controvérsia quanto ao
fato de o autor, servidor público municipal, ter sido vítima de acidente de trabalho,
ocorrido em 10 de novembro de 2018, quando cortava madeira com uma serra de
mármore, popularmente conhecida como “makita”, que provocou amputação
parcial do dedo polegar de sua mão esquerda.
Como já dito, a reparação do dano com base na
lei civil pressupõe a existência de culpa ou falha do serviço, com base na teoria
do risco administrativo e nesse particular a inicial aponta a ausência de
fornecimento de equipamento de proteção individual EPI, o que foi corroborado
pelo depoimento da testemunha ouvida em Juízo. Além disso, caberia ao
Município demonstrar, mediante recibo, a entrega de EPI a servidores que
sabidamente exercem funções que demandam proteção, além de ministrar
treinamento técnico necessário para o uso de equipamentos que ofereçam risco à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000845-39.2019.8.26.0587 -Voto no 30.114
5
integridade física.
Correta, portanto, a imputação de omissão à
Administração Municipal nos cuidados necessários à manutenção da integridade
física de seu servidor, sendo patente o nexo causal entre tal omissão e o dano
sofrido pelo autor. Impõe-se, assim, o dever de indenizar.
Tampouco existente controvérsia quanto à
extensão da lesão sofrida pelo autor em razão do acidente, o que configura
sequela física consolidada e irreversível representada pela perda de parte do
polegar de sua mão esquerda.
Quanto
aos
danos
materiais,
inexiste
demonstração de que tenha havido redução da capacidade laborativa e prejuízo
financeiro concreto ao autor, servidor público estável, como pontuado pela r.
sentença atacada. Todavia, nem por isso a lesão material causada deixa de ser
indenizável, pois como estabelece a lei civil todo aquele que, por ato ilícito,
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927 CC), devendo a
indenização ser fixada de acordo com a extensão do dano causado (art. 944 CC).
Nesse
cenário,
tendo
em
conta
as
peculiaridades do caso, tem-se por adequada a condenação da ré no pagamento
de indenização fixada em R$ 10.000,00, a título de reparação pela perda de parte
do polegar esquerdo, a qual se somará à indenização por danos morais fixada,
provendo-se, em parte, o recurso do autor.
Os danos morais, por sua vez, são evidentes. O
ocorrido vai além de um mero incômodo, aborrecimento ou mágoa que o homem
médio tem de suportar em seu cotidiano, repercutindo negativamente no plano
extrapatrimonial. A propósito, a indenização por dano moral tem sido admitida
como forma de mitigar o sofrimento experimentado pela vítima, compensando-se
suas angústias, dores, aflições, constrangimentos e, enfim, as situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000845-39.2019.8.26.0587 -Voto no 30.114
6
vexatórias em geral, impondo-se ao responsável condenação pecuniária pelo mal
causado. Esse o ensinamento de MARÇAL JUSTEN FILHO:
“O dano moral é a lesão imaterial e psicológica, restritiva dos
processos psicológicos de respeito, de dignidade e de autonomia. A
ação ou omissão imputável ao Estado. A responsabilidade civil do
Estado depende de uma conduta estatal, seja ativa, seja passiva, que
produza efeito danoso a terceiro” (Curso de Direito Administrativo,
pág. 1.077, Saraiva).

Em suma, demonstrada a ocorrência do evento
danoso e do nexo causal entre aquele e a conduta omissiva da Administração,
afigura-se inegável a obrigação de indenizar. Assim, procede a pretensão inicial,
devendo o autor ser indenizado relativamente aos danos morais experimentados
em decorrência do acidente. Por outro lado, para a fixação da indenização dois
fatores devem ser considerados. A impossibilidade de enriquecimento sem causa
do ofendido e que não seja a indenização irrisória ao ofensor a ponto de não o
inibir de repetir a conduta lesiva.
O Colendo STJ tem entendimento no sentido de
que a indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido do
ofendido, tampouco insignificante a ponto de incentivar o ofensor na prática do
ilícito. Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às
suas atividades comerciais e ou profissionais.
Caio Mário ensina que o juiz, para fixação da
indenização deve: 1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido
um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma
soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de
conseguir uma satisfação, ou seja, um bem-estar psíquico compensatório do mal
sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela alegria. Para tanto, deve o
julgador considerar, também, no arbitramento, o grau de reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000845-39.2019.8.26.0587 -Voto no 30.114
7
conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições
sociais do ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a natureza e
intensidade da humilhação, da tristeza e do constrangimento sofridos pelo
ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar
a indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória
(minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória
(desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).
Atendendo a esses balizamentos, reputa-se
adequado e suficiente o arbitramento feito na sentença apelada em R$ 20.000,00
a título de danos morais, montante que se mostra razoável e compatível com as
circunstâncias do caso. Diante da concordância das partes, e ante a inexistência
de reexame necessário, mantém-se inalterado o disposto na sentença a respeito
dos encargos da mora.
Por derradeiro, afasta-se a condenação do autor
nos ônus da sucumbência uma vez que “na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ). Cite-se, ainda, a tese firmada no
julgamento do Tema no 441 do STJ no sentido de que “a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não afasta a sucumbência mínima, de
modo que não se redistribuem os ônus da sucumbência”.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso da ré provendo-se, em parte, o recurso do autor para condenação da ré
no pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos materiais pela perda parcial do
polegar esquerdo, bem como nos honorários advocatícios, incluídos os recursais,
fixados nos percentuais mínimos das respectivas faixas do art. 85, § 3o, CPC,
mantida, no mais, a r. sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator